Tribunal: TJMT
Processo: 1019278-79.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019278-79.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LINDOMAR RODRIGUES MADUREIRA - CPF: 691.559.761-15 (AGRAVADO), KELLY CRISTINA SILVA AMARAL - CPF: 032.989.611-32 (ADVOGADO), VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA SOBRE A FRAÇÃO NECESSÁRIA À PROGRESSÃO DE REGIME. PRETENSÃO MINISTERIAL DE ABATIMENTO SOBRE O TOTAL DA PENA IMPOSTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA AO REEDUCANDO. PRISÃO PROVISÓRIA COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA. INEXISTÊNCIA DE DUPLICIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do processo executivo de pena, detraiu o tempo de prisão cautelar do lapso temporal correspondente à fração necessária do requisito objetivo para a progressão de regime, pleiteando o recorrente que o período de segregação provisória seja abatido do total da pena privativa de liberdade imposta, nos termos do art. 42 do Código Penal.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a detração penal deve incidir sobre a totalidade da pena imposta ao apenado ou sobre o lapso temporal correspondente à fração necessária à satisfação do requisito objetivo da progressão de regime; e (ii) se o método adotado pelo Juízo da Execução configura duplicidade de benefício ou afronta à legalidade.

III. Razões de decidir

3.

A detração penal, prevista no art. 42 do Código Penal, garante ao agente o abatimento em sua pena do tempo de prisão cautelar, a fim de evitar o bis in idem e o excesso de execução, podendo ser computada na fase da execução penal para fins de progressão de regime e outros benefícios, nos termos do art. 66, inciso III, alínea c, da Lei n.º 7.210/84.

4.

Ante a ausência de disciplina legal expressa quanto ao momento de incidência da detração no cálculo penal, e sendo inadmissível a interpretação in malam partem, deve a norma ser analisada em benefício do penitente, computando-se a fração condicionante da progressão de regime sobre a sanção total imposta e, sobre este resultado, deduzindo-se o tempo de prisão cautelar, por se tratar de pena efetivamente cumprida e extinta.

5.

O entendimento observa o Enunciado n.º 716 da Súmula do STF, pois, se é admissível ao preso provisório valer-se do tempo de prisão processual para a progressão de regime, inexiste razão para vedar a mesma providência ao condenado definitivo.

6.

No caso, os períodos de prisão provisória foram computados uma única vez, diretamente na fração de pena necessária à satisfação do requisito objetivo, sem posterior redução do total da reprimenda, inexistindo duplicidade de benefício.

7.

Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados pelo agravante não detêm caráter vinculante e versam sobre matéria diversa da debatida, não infirmando a conclusão adotada.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1.

O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena efetivamente cumprida e extinta, incidindo a detração sobre o lapso temporal correspondente à fração necessária à satisfação do requisito objetivo da progressão de regime, e não sobre o total da pena imposta.

2.

Ante a ausência de previsão legal expressa quanto ao momento de incidência da detração no cálculo penal, deve prevalecer a interpretação mais benéfica ao reeducando, vedada a exegese in malam partem.

3.

Não configura duplicidade de benefício o cômputo do período de prisão cautelar realizado uma única vez, diretamente na fração de pena necessária à progressão de regime, sem posterior redução do total da reprimenda imposta."

_________________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 42; CPP, art. 387, § 2.º; Lei n.º 7.210/84, art. 2.º, parágrafo único, e art. 66, inciso III, alínea c.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 716; STJ, REsp 2.054.749/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14/4/2023; STJ, AgRg no HC 1.026.000/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/10/2025; TJMT, AgExPen 0034290-73.2016.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 22/11/2017; TJMT, HC 1023510-42.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 15/11/2023; TJMT, AgExPen 1024640-96.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJe 22/9/2025; TJMT, AgExPen 1033219-33.2025.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, DJe 11/12/2025; TJMT, AgExPen 1036440-24.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJe 8/12/2025; TJMT, AgExPen 1005982-58.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 30/4/2024; TJMT, AgExPen 1014273-81.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 28/11/2023; TJSC, EP 5028080-91.2021.8.24.0038, Rel. Des. Norival Acácio Engel, Segunda Câmara Criminal, j. 3/8/2021; TJRS, EP 70084204247, Rel.ª Des.ª Rosaura Marques Borba, Segunda Câmara Criminal, j. 26/6/2020.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

LINDOMAR RODRIGUES MADUREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. decisão de ID 365065398, proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do processo executivo de pena n.º
0018242-15.2011.8.11.0042,

detraiu

o tempo da prisão cautelar
do lapso temporal correspondente à fração necessária do requisito objetivo para a progressão de regime.

Nas razões recursais disponíveis no ID
365065397, o i. membro do
Parquet
almeja que o
período de segregação provisória
experimentado pelo recorrido
seja
abatido do total da pena privativa de liberdade imposta
, conforme dicção do art. 42 do Código Penal, asseverando, em contrapartida, que o desconto do lapso temporal correspondente ao percentual de pena cumprida que condiciona o preenchimento do requisito objetivo para a progressão de regime, tal qual operado pelo MM. Juiz
a quo
, não encontra amparo legal.

Em contrarrazões vistas no ID 365074354
, o agravado, por intermédio de sua i. defesa técnica, rebate os argumentos ministeriais e requer seja negado provimento ao recurso, com a manutenção da r. decisão agravada.

Ao exercer o juízo de retratação, a d. autoridade judiciária manteve na íntegra o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID 365074351.

Instada a opinar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 373750857, recomendou o
provimento
do recurso de agravo em execução.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(
ID 365065399
)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo
Parquet
.

Depreende-se dos autos eletrônicos e das informações extraídas do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) que o ora agravado
LINDOMAR RODRIGUES MADUREIRA
cumpre a pena unificada de
51 (cinquenta e um) anos, 05 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias
, no regime
fechado
, decorrente das seguintes condenações:

1.

Ação penal n.º 0001850-78.2003.8.11.0042 (13.ª Vara Criminal de Cuiabá/MT), em que condenado pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, com sentença proferida em 30/08/2013;

2.

Ação penal n.º 0001374-69.2005.8.11.0042 (1.ª Vara Criminal de Cuiabá/MT), em que condenado pelo delito do
art. 121, caput, do CP
, à pena de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, fixada em sede de revisão criminal, com trânsito em julgado em 18/03/2015;

3.

Ação penal n.º 0001230-63.2007.8.11.0030 (Vara Única da Comarca de Nobres/MT), em que condenado pelo crime do
art. 157, §3.º, inciso II, do CP
, à pena de
22 (vinte e dois) anos de reclusão
, com trânsito em julgado em 03/08/2011;

4.

Ação penal n.º 0003145-05.2007.8.11.0045 (4.ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT), em que condenado pelos delitos dos
arts. 157 e 329 do CP
, à pena total de
07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, fixada em sede de revisão criminal, com trânsito em julgado em 18/04/2011;

5.

Ação penal n.º 0018643-48.2010.8.11.0042 (6.ª Vara Criminal de Cuiabá/MT), em que condenado pelo crime do
art. 304 do CP
, à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, com trânsito em julgado em 10/06/2011;

6.

Ação penal n.º 0004803-97.2012.8.11.0042 (9.ª Vara Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT), em que condenado pelos crimes dos
arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n.º 11.343/06
, às penas de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses
e de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, respectivamente, com sentença proferida em 21/03/2014.

Ressai do caderno processual, ainda, que, acolhendo pedido defensivo, o MM. Juízo da Execução Penal determinou a inserção no cálculo penal do tempo da custódia provisória experimentada pelo penitente – períodos compreendidos entre
23/09/2002 a 30/10/2002
e
08/10/2007 a 21/11/2008
– sobre o fracionário da progressão de regime; contexto em que exsurge inconformado o i. órgão ministerial perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Todavia,
a razão
não
lhe assiste
.

Com efeito, a detração penal constitui importante instituto de Direito Penal que garante ao agente o abatimento em sua pena do tempo que foi mantido preso cautelarmente antes da prolação da sentença condenatória, a fim de evitar o
bis in idem
e o excesso de execução, impedindo que o Estado abuse de seu poder-dever de punir ao sujeitar o responsável pelo fato punível a uma dupla punição.

Seu conceito está previsto no artigo 42 do Código Penal, segundo o qual, “
Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”.

Tal dispositivo dá azo ao cômputo da prisão provisória em dois momentos distintos: o

primeiro
, no bojo da r. sentença condenatória por ocasião da fixação do regime inicial de cumprimento da pena, conforme preconiza o art. 387, §2.º do Código de Processo Penal; e o
segundo
, na fase da execução penal, para fins de progressão de regime, detração e outros benefícios, consoante disposto no art. 66, inciso III, alínea
c
, da Lei n.º 7.210/84.

Nota-se que a intenção do legislador foi considerar como
pena efetivamente cumprida
e, portanto, extinta, todo ônus sofrido pelo jurisdicionado em seu direito de liberdade desde o início da persecução penal, para que a execução da reprimenda se dê em sua exata e justa medida.

No presente recurso, a discussão cinge-se ao
momento de materialização da detração penal
pelo d. Juízo da Execução, isto é, se deve incidir sobre a totalidade da sanção imposta ao agente ou exclusivamente sobre o tempo obtido da aplicação da fração necessária à progressão de regime.

O tema é controverso e depende da discricionariedade do magistrado atuante no feito, pois há no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), no campo
“Cálculo”
, uma caixa de marcação com a assertiva “
Considerar detrações para a redução da pena imposta”
, a qual,
se for selecionada
, faz com que o abatimento do tempo de prisão provisória do agente se dê sobre a fração de pena cumprida necessária à satisfação do requisito objetivo para a progressão de regime; e,
se desmarcada
, a detração incidirá sobre a totalidade da sanção imposta, sendo que sobre este resultado será aplicado o fracionário da progressão regimental (
ex vi
Manual do Módulo de Gerenciamento de Pena da Corregedoria-Geral de Justiça do Mato Grosso, elaborado e editado em novembro de 2013).

A despeito da controvérsia, filio-me ao posicionamento de que, a partir da sanção total imposta ao executado, computa-se a fração condicionante da progressão de regime e,
sobre este resultado
, deduz-se o tempo de prisão cautelar, visto que, para além de se
mostrar mais benéfico ao reeducando
, é o que melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2.º, parágrafo único, da Lei n.º 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal, porquanto efetivamente se computa a prisão provisória como tempo de pena cumprida e extinta.

Essa, inclusive, foi a linha intelectiva adotada por esta c. Terceira Câmara Criminal no julgamento do Agravo em Execução Penal n.º
0034290-73.2016.8.11.0042 (n.º protocolo
98898/2017 – sistema informatizado
primus
), também de minha relatoria, ocorrido em
22/11/2017
, cuja ementa a seguir reproduzo:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DA INCLUSÃO NO CÁLCULO DE PENA DE PERÍODOS DE INTERRUPÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1. ALMEJADO O ACRÉSCIMO DE TRÊS INTERSTÍCIOS INTERRUPTIVOS NA OPERAÇÃO MATEMÁTICA REALIZADA PELO JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – PERÍODOS ANTERIORES AO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA – 2
.
PEDIDO PARA QUE A DETRAÇÃO PENAL SEJA COMPUTADA NO TOTAL DA PENA IMPOSTA AO AGENTE – INVIABILIDADE –
PRISÃO PROVISÓRIA QUE POSSUI NATUREZA DE PENA CUMPRIDA, DEVENDO SER DESCONTADA DO TOTAL DA FRAÇÃO INCIDENTE A TÍTULO DE PROGRESSÃO DE REGIME E OUTROS BENEFÍCIOS
– NÃO HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA APRESENTADO PELO PARQUET – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO DESPROVIDO.

(...)
- Tendo em vista que a prisão provisória reconhecida como detração penal pelo Juízo da Execução Penal detém a natureza de pena cumprida, imperiosa a sua incidência após o cálculo da progressão de regime, abatendo-se desse resultado, por se tratar de pena extinta”
(N.U 0034290-73.2016.8.11.0042, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 30/11/2017). Destaquei.

Importa consignar que esse posicionamento observa o preconizado no
Enunciado n.º 716 da Súmula do Supremo Tribunal Federal
, segundo o qual, “
Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”
, pois, se admissível ao sujeito que teve a sua culpa reconhecida em primeiro grau de jurisdição, mediante decisão ainda não transitada em julgado, que se valha do tempo de sua prisão processual para ser beneficiado com a progressão de regime e outros incidentes executivos, inexiste razão para que a mesma providência seja vedada ao condenado definitivo.

Nas lições do doutrinador Guilherme de Souza Nucci, “
Lembremos que o tempo de prisão provisória será computado como se pena cumprida fosse, em virtude da detração (art. 42, CP)
, o que fortalece, ainda mais, a possibilidade de se conceder ao sentenciado algum benefício, caso tenha preenchido o requisito objetivo, concernente ao tempo de prisão. Aliás, o art. 2º, parágrafo único, da LEP, prevê a possibilidade de se aplicar ao preso provisório o disposto na Lei de Execução Penal, o que permite supor estar incluída a progressão”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal – 11. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014). Destaquei.

Por fim, não é demais frisar que a legislação de regência não é clara quanto ao momento exato de incidência da detração no cálculo penal e, como no sistema brasileiro é inadmissível a interpretação
in malam partem
, deve a norma ser analisada em benefício do penitente.

Desse modo, uma vez que, na decisão agravada, o MM. Juízo da Execução Penal acolheu a pretensão defensiva e determinou que
os períodos de prisão provisória
experimentados pelo agravado, compreendidos entre 23/09/2002 a 30/10/2002 e 08/10/2007 a 21/11/2008,
fossem abatidos da fração de pena cumprida necessária para a satisfação do requisito objetivo da progressão de regime
(ID 365065398), o que, como já dito, é
mais benéfico ao agente
, por
considerar a segregação como pena efetivamente cumprida, respeitando a natureza de detração penal,
não há como acolher o pleito ministerial.

O tema já foi enfrentado por este eg. Sodalício e outros Tribunais Brasileiros, adotando-se raciocínio similar ao ora exposto, consoante se verifica nos precedentes abaixo transcritos,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. DETRAÇÃO DA PENA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDO CÔMPUTO DO TEMPO DA PRISÃO PROVISÓRIA DO TOTAL DA FRAÇÃO INCIDENTE A TÍTULO DE PROGRESSÃO DE REGIME. PROCEDÊNCIA.
CUSTÓDIA PROCESSUAL QUE POSSUI NATUREZA DE PENA CUMPRIDA E EXTINTA.
2. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE, LIMINAR RATIFICADA, ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.
O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, devendo, por isso, ser decrescido do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo indispensável à progressão de regime, sendo descabido o desconto desse período do montante da pena imposta
.
2. Pedido parcialmente procedente, liminar ratificada. Ordem parcialmente concedida”.
(N.U 1023510-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2023, Publicado no DJE
20/11/2023
) – destaquei.

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A FORMA DE CÁLCULO DA DETRAÇÃO PENAL. REQUERIMENTO PARA QUE O TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR SEJA ABATIDO DO TOTAL DA REPRIMENDA IMPOSTA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, E SOBRE O SALDO REMANESCENTE APLICADA A FRAÇAO DA PROGRESSÃO DE REGIME. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO PREJUDICIAL AO REEDUCANDO.
PERÍODO DE SEGREGAÇÃO QUE DEVE SER CONSIDERADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA E, POR ISSO, DESCONTADO DO PERÍODO NECESSÁRIO PARA A SATISFAÇÃO DO CRITÉRIO OBJETIVO DA PROGRESSÃO
. PRECEDENTE DESTA CÂMARA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”
(
TJ-SC
- EP: 50280809120218240038 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5028080-91.2021.8.24.0038, Relator: Norival Acácio Engel, Data de Julgamento: 03/08/2021, Segunda Câmara Criminal). Destaquei.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO. PLEITO DE RETIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DA GUIA DE EXECUÇÃO PENAL JUNTO AO SEEU.
DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA. PERÍODO A SER CONSIDERADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA. CÔMPUTO PARA PROGRESSÃO DE REGIME TÃO SOMENTE APÓS O CÁLCULO DO REQUISITO OBJETIVO, INCIDINDO SOBRE A PORCENTAGEM DE PENA TIDA COMO NECESSÁRIA PARA O BENEFÍCIO, E NÃO COM SEU MERO ABATIMENTO, A PRIORI, SOBRE O TOTAL DA SANÇÃO IMPOSTA
. I) Caso em que a agravante figurou como ré junto ao feito nº 0034342-63.2010.8.21.0022, permanecendo presa, preventivamente, de 22/04/2010 a 23/12/2010. Após, sobreveio sua condenação definitiva à sanção total de 04 anos e 02 meses de reclusão, fixado o regime fechado, com o que restou recolhida ao cárcere em 08/10/2019. Insurgência veiculada que objetiva não o reconhecimento de seu direito à detração de tal lapso temporal, inconteste, mas, sim, que o desconto cabível seja efetuado após o cálculo da porcentagem de pena necessária para a progressão de regime, em oposição ao seu abatimento do total de pena imposta, como viria ocorrendo.
II) Com efeito, tem-se que o total de dias detraídos deverá ser considerado como pena efetivamente cumprida, consoante entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal na matéria. Resulta, assim, descabido o mero decréscimo de tal montante do total da sanção imposta, o que implicaria que o cálculo da progressão se desse sobre pena menor, ficta, consistente, em verdade, no saldo de pena remanescente.
Em tal hipótese, recomeçaria o apenado, do zero, a contagem do requisito objetivo para alteração de seu regime de cumprimento de pena. Em lugar disso,
entende-se que a fração para o avanço de regime deverá ser calculada sobre a pena verdadeiramente imposta junto à condenação, incidindo a detração tão somente sobre o resultado então obtido. Por meio de tal proceder, o período de prisão provisória figura, apropriadamente, como um adimplemento prévio de parte do requisito necessário à obtenção do benefício
. Imperativo, assim, o provimento do recurso, a fim de que se retifique a guia de execução penal da agravante e seja o período de tempo objeto de detração considerado como pena efetivamente cumprida, incidindo à etapa final do cálculo efetuado para progressão de regime. AGRAVO PROVIDO. POR MAIORIA”
(
TJ-RS
- EP: 70084204247 RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Data de Julgamento: 26/06/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/07/2020). Destaquei.

Oportunamente, no que se refere ao julgamento do Resp n.º 2054749/MT, ocorrido no dia
14/04/2023
, sob a relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, nota-se que o seu
conteúdo não detém caráter vinculativo
, sem olvidar de que o exposto se difere das particularidades vistas nos autos, porquanto,
in casu
, a detração ressaiu realizada
uma única vez
, diretamente na fração de pena em cumprimento, sem posterior redução do total da reprimenda imposta ao penitente.

No mesmo diapasão, os demais precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça invocados pelo agravante — notadamente o AgRg no HC n.º 1.026.000/BA (Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025) — versam sobre a
definição da data-base
para a concessão de benefícios executórios na hipótese de prisão preventiva seguida de liberdade provisória,
matéria diversa da ora debatida
. Com efeito, a r. decisão agravada não fixou nem deslocou a data-base da execução — que permanece inalterada nos cálculos executórios (seq. 309.1) —, limitando-se a definir o método de incidência da detração no cálculo executório.

Anote-se, ademais, que o próprio aresto invocado reconhece que o período de custódia cautelar interrompido por liberdade provisória
deve ser computado para fins de detração penal
, sem, contudo, disciplinar a forma ou o momento de seu lançamento no cálculo da pena, questão que constitui, justamente, o objeto deste recurso, razão pela qual não infirma a conclusão ora exposta.

Tampouco socorre o agravante o aresto proferido pela c. Quarta Câmara Criminal deste e. Tribunal no Agravo em Execução Penal n.º 1030848-96.2025.8.11.0000 (Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, julgado em 09/12/2025), porquanto se trata de entendimento adotado por outro órgão fracionário,
desprovido de caráter vinculante
, a evidenciar tão somente que a matéria permanece controvertida no âmbito das Câmaras isoladas deste eg. Sodalício — controvérsia que, a meu ver, deve ser solvida pela exegese mais favorável ao penitente, ante a ausência de disciplina legal expressa quanto ao momento de incidência da detração.

Aliás, esta c. Terceira Câmara Criminal vem reiterando o entendimento ora esposado em julgados recentes e específicos sobre o tema.

Mais especificamente, no
Agravo em Execução Penal n.º 1024640-96.2025.8.11.0000
,
de minha relatoria
(Publicado no DJe
22/09/2025
), assentou-se que a detração do art. 42 do Código Penal pode ser aplicada diretamente sobre o lapso correspondente ao requisito objetivo da progressão, por se tratar da metodologia mais benéfica ao reeducando, sem violação à legalidade, desde que evitada a duplicidade.

Na mesma senda, no
Agravo em Execução Penal n.º 1033219-33.2025.8.11.0000
(Rel.ª Des.ª Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Publicado no DJe
11/12/2025
), este Colegiado
reafirmou que a incidência da detração na fração é medida mais benéfica e compatível com o art. 66, inciso III, alínea
c
, da Lei n.º 7.210/84, desde que não haja utilização anterior dos mesmos períodos
. Registre-se, por oportuno, que mesmo no âmbito da c. Quarta Câmara Criminal há julgado recente admitindo o cômputo na própria fração e
afastando o argumento automático de "dupla detração"
quando o abatimento ocorre uma única vez (Agravo em Execução Penal n.º 1036440-24.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Publicado no DJe 08/12/2025).

E é exatamente essa a hipótese dos autos, em que os períodos de prisão provisória compreendidos entre 23/09/2002 a 30/10/2002 e 08/10/2007 a 21/11/2008 foram computados
uma única vez
, diretamente na fração de pena necessária à satisfação do requisito objetivo, sem posterior redução do total da reprimenda imposta ao penitente, consoante se extrai do cálculo retificado e do relatório da situação processual executória (seq. 309.1), inexistindo, pois, qualquer duplicidade de benefício.

De mais a mais, não se descura que o acórdão estadual impugnado perante o c. STJ proveio da c. Primeira Câmara Criminal deste e. Tribunal, a qual
não alterou
o seu entendimento sobre a temática, consoante se vê das ementas em destaque:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – DETRAÇÃO – CÔMPUTO DO TEMPO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA FINS DE OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE REGIME – POSSIBILIDADE – SISTEMA PROGRESSIVO DE PENA – RECURSO PROVIDO.

O período de prisão provisória deve ser ponderado como sanção efetivamente cumprida e contabilizado também para fins de deferimento de futuros benefícios pleiteados em sede de execução penal, entre eles, a progressão de regime prisional
.”
(N.U 1005982-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE
03/05/2024
).

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ABATIMENTO SOBRE A TOTALIDADE DA CONDENAÇÃO – DESCABIMENTO – PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – INCIDÊNCIA NA FRAÇÃO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

“O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive na fração do período de progressão regime, e não somente descontado do montante total da condenação. ”
(TJMT, Agravo em Execução Penal nº 1016357-55.2023.8.11.0000) ”
(N.U 1014273-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE
01/12/2023
) – destaquei.

Com
tais considerações,
mantenho
a r. decisão agravada e, por consequência, desprovejo a irresignação do i.
Parquet
.

- Do prequestionamento:

Nesse particular, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), friso que todos aqueles artigos relacionados com a tese sustentada no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

mantendo incólume a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo executivo de pena n.º 0018242-15.2011.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026